Tribunal: STF
Processo: ARE 1300864
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. VOTO VENCIDO, NO QUAL O EMINENTE DESEMBARGADOR REVISOR VOTOU PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA DEFESA, COM VISTAS A ABSOLVER O ACUSADO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO, COM BASE NO ARTIGO 386, VII, DO CPP. EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Segundo consta dos autos, o réu foi preso em sua residência por policiais militares que cumpriam mandado de busca e apreensão, expedido pela 1° Vara Criminal de Niterói, nos altos do Processo n° 0086860-37.2016.8.19.0002, tendo os agentes da lei logrado encontrar material ilícito no interior do imóvel, sobre a mesa da sala. O réu tinha em sua posse 41g (quarenta e um gramas) de Cannabis Sativa L., separados em duas peças, além de 51 (cinquenta e uma) embalagens de seda, contendo 33 (trinta e três) unidades cada uma; 2 (dois) desbolotadores de maconha; 1 (uma) caixa contendo diversas pontas de cigarro de maconha; 1 (um) saco de bicarbonato de sódio; 1 (uma) balança de precisão pequena e pequena quantidade de sacos plásticos para embalagens, conforme registram o auto de apreensão e laudos.
    Diante das peculiaridades do caso concreto e da segura e harmônica prova oral colhida durante a instrução criminal, a versão do recorrente de que a droga arrecadada em sua posse era para consumo próprio, se mostra, totalmente, isolada nos autos.
    Com efeito, devido às circunstâncias da prisão, a conduta não se adequa à figura tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, inobstante a pequena quantidade de drogas apreendida.
    E isso, porque, segundo o relato das testemunhas policiais, a guarnição se dirigiu até o endereço do acusado, para cumprir mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo para averiguar a denúncia anônima, de que Gabriel comercializava drogas dentro do edifício e, na delegacia, o réu disse que comprava o tóxico no morro do Cavalão e vendia na Cantareira, junto com sua namorada, para sustentar o vício.
    Note-se que foram encontrados, junto com a droga, farto material de endolação, além de uma balança de precisão, que é, normalmente, utilizada no tráfico de drogas, para venda à varejo. Insta salientar que a genitora de Gabriel sustentou, em Juízo, que a balança, as embalagens plásticas e o bicarbonato encontrados, eram de sua propriedade, pois fazia doces para festas, a fim de complementar sua renda. No entanto, não comprovou tal atividade. Ressalte-se que, conforme narrativa dos militares, o imóvel era bastante insalubre e havia muita sujeira e lixo espalhado. Afirmaram, inclusive, que o apartamento estava infestado de baratas, motivo pelo qual tiveram que usar luvas para revistar o local, que estava impróprio para morar e para se fazer qualquer alimento.
    Diferente do que sustenta a defesa, é inequívoco que os atos dos agentes públicos possuem presunção de legalidade e legitimidade.
    É cediço que os testemunhos dos policiais militares, quando se mostram coerentes entre si e com os demais elementos colacionados ao caderno probatório, merecem total credibilidade e são elementos idôneos a subsidiarem a formação da convicção do julgador, hipótese vislumbrada no caso em comento.
    Este entendimento já se encontra consolidado no Enunciado n° 70 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, in expressi verbis: O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação.
    Vale, ainda, registrar, que os Tribunais Superiores vêm decidindo pela validade dos depoimentos de tais testemunhas, quando em conformidade com as demais provas dos autos.
    Assim, a condenação pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe e deve ser mantida, inobstante a fundamentação contida no voto vencido, do eminente Des. Revisor, da Segunda Câmara Criminal.
    EMBARGOS DESPROVIDOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente